Tribunal: STF
Processo: ARE 1386619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE COBRANÇA - Demanda proposta pelas autoras, empresas de representação de atletas profissionais e de marketing esportivo, em face do clube de futebol Palmeiras, visando o recebimento de remuneração pela transferência do atleta Vagner Love do clube CSKA ao Flamengo, em virtude de ‘mais valia’ - Pleito fundado na existência de cláusula de contrato firmado entre as demandantes e o réu, por ocasião da venda do jogador do clube paulista para o clube russo, que estabeleceu, em favor das requerentes, remuneração de 40% do lucro de 10% obtido pelo Palmeiras com a transferência definitiva de Vagner Love do CSKA para qualquer outro clube -Remuneração que foi vinculada, contudo, ao efetivo pagamento do percentual do lucro destinado ao clube paulista, entre outros requisitos - Condição que não se implementou - Ademais, quando da volta do atleta ao Palmeiras mediante empréstimo, antes de sua venda ao Flamengo, o clube paulista renunciou à metade daquela sua remuneração de 10% sobre o lucro obtido com a transferência definitiva do jogador - Mesmo não podendo tal remissão prejudicar terceiros, nos termos do art. 385 do Código Civil, as autoras tiveram conhecimento do negócio e dele se beneficiaram, recebendo comissão pelo empréstimo do atleta - Comportamento concludente que não pode ser desprezado - Ação improcedente - Devida, contudo, a redução do valor da verba honorária, fixada em valor excessivo pelo Juízo a quo - Recurso parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     “(...)



    No caso em tela, os documentos juntados pelas demandantes com a réplica e com as razões de apelação não podem ser considerados exatamente novos, pois não foram produzidos depois de ajuizada a ação, nem se referem a fatos a ela posteriores. Sendo assim, afigura-se realmente descabida sua apreciação.



    (...)



    3. E ainda que se admita certa flexibilização das regras dos artigos 396 e 397 do CPC/73, para permitir às partes a juntada de documentos a qualquer tempo desde que preservado o contraditório , a fim de dirimir o conflito da melhor forma possível, melhor sorte não assiste às autoras em seu intento.



    O contrato firmado entre as demandantes e o réu por ocasião da transferência do jogador Vagner Love do Palmeiras para o CSKA em 2004 estabeleceu expressamente o seguinte em sua cláusula 12 (fls. 25):



    Permanecendo o Palmeiras com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o lucro, ou a mais valia, decorrente da diferença entre o valor total pago pelo CSKA para pagamento do Palmeiras, da Gilmar Marketing e da Ferreira Representações, e o valor obtido na próxima transferência definitiva do atleta, do CSKA para outro clube, fica assegurado à Gilmar Marketing e à Ferreira Representações, em conjunto, 40% (quarenta por cento) desse percentual, ou seja, 4% (quatro por cento)da mais valia, que será repassado pelo Palmeiras em partes iguais a ambas as empresas”



    Da leitura da referida cláusula contratual, depreende-se claramente a exigência de tripla condição para que o Palmeiras repassasse às demandantes 40% de sua participação no lucro (mais valia) da revenda do jogador: i) que o atleta Vagner Love fosse transferido em definitivo do CSKA para outro clube; ii) que o referido negócio envolvendo o jogador apresentasse lucro ou sobrevalor; iii) que houvesse o efetivo pagamento do percentual do lucro destinado ao Palmeiras.



    No caso em tela, ao menos a última das referidas condições não se implementou, o que impede as autoras de efetuar a cobrança da remuneração pactuada com o réu.



    4. Neste ponto, cumpre salientar que, ao contrário do que aduz o clube requerido, não houve novação de sua obrigação para com as autoras em virtude da celebração de contrato de empréstimo do jogador Vagner Love para o Palmeiras, em 2009.



    Segundo consta dos autos (contrato de fls.156/161, escrito em inglês e não traduzido oficialmente para o português), o CSKA, o Palmeiras e o jogador Vagner Love firmaram no ano de 2009 um contrato pelo qual o atleta voltaria ao clube paulista mediante empréstimo. 



    A cláusula 2.1 do referido instrumento, traduzida livremente pelo réu às fls. 57 dos autos, estabeleceu o seguinte:



    ‘2.1. Com a assinatura do presente contrato, o Palmeiras renuncia à metade de sua co-propriedade do ganho econômico e financeiro relacionada à transferência definitiva e futura do VAGNER estipulado na Cláusula Quinta do acordo assinado entre a transferência entre PALMEIRAS e CSKA, em 25 de Junho de 2004. Após a assinatura deste acordo PALMEIRAS não poderá reivindicar o CSKA metade renunciada do referido co-propriedade, em caso de transferência definitiva de VAGNER para qualquer clube’ (sic)



    Com base na referida cláusula contratual, o requerido sustenta que houve novação da obrigação assumida perante as demandantes, pois como renunciou aos seus 10% do lucro obtido com futura transferência definitiva do jogador, não fariam jus as autoras à remuneração inicialmente pactuada.



    5. Aludida tese não merece prosperar, e por mais de uma razão. Primeiro, porque o requerido se apega à literalidade da cláusula 12 do contrato firmado entre as partes para sustentar que, como reduziu a remuneração de 10% da mais valia sobre a venda do jogador, não mais deveria a comissão por intermediação prometida às requerentes.



    (...)



    7. Todavia, tampouco é possível ignorar que as autoras tiveram ciência, ou, mais do que isso, intermediaram o contrato de empréstimo do atleta ao Palmeiras, de modo que conheciam e assentiram ao seu teor. Isso porque em 31 de de agosto de 2009 foi firmado um pacto entre o réu Palmeiras e uma das autoras (fls. 159/161), cujo objeto era justamente o pagamento de remuneração aos profissionais que auxiliaram o clube paulista na vinda de Vagner Love do CSKA, e intermediaram a negociação entre o Palmeiras e o próprio atleta.



    Os intervenientes receberam comissão de R$ 180.000,00 do ora requerido, de modo que é sensato concluir que as demandantes não só tomaram conhecimento do empréstimo do atleta para o Palmeiras e de seus termos (em especial da redução da comissão de mais valia), mas também se beneficiaram do negócio.



    No caso concreto, ficou absolutamente claro que as autoras, ou ao menos uma delas, participou como intermediária no empréstimo de Vagner Love do CSKA para o Palmeiras, e recebeu por isso, de modo que teve ciência do teor da avença, inclusive da renúncia à parte da remuneração do clube paulista em caso de futura transferência definitiva do atleta.



    (...)



    O MM. Juiz de primeiro grau fixou em 10% do valor da causa a verba honorária devida aos representantes do réu.



    Contudo, a prevalecer o referido percentual, os honorários superariam a quantia de R$ 58.000,00 (cf. fls. 05), montante este certamente desproporcional à contenda e ao trabalho dos advogados do requerido.



    (...)



    Considerando, pois, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, aqui considerado o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, é forçoso concluir que a verba honorária deve ser fixada em R$ 10.000,00. O montante remunera de modo digno os causídicos contratados pelo réu, e observa os critérios legais aplicáveis à matéria.



    10. Em suma, o recurso das autoras deve ser parcialmente provido, apenas para o fim de reduzir o valor dos honorários de sucumbência, nos termos acima explicitados.”



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente